Tribunal: TCU
Processo: 041.006/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 2.822/2023  Segunda Câmara, proferido nos autos de concessão de aposentadoria deferida pelo Senado Federal e submetida a este Tribunal para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Senado Federal e pela Diretora-Geral do Senado contra o Acórdão 2822/2022-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos de concessão de aposentadoria do Sr. Alcebíades Muniz Neto, deferida pelo Senado Federal e submetida a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento, tornando insubsistentes os subitens 9.3.3, 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 2822/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. esclarecer aos embargantes que, ao contrário do que constou do item 2 da Proposta de Deliberação condutora do indigitado Acórdão 2822/2022-TCU-Segunda Câmara , a aposentadoria em apreço foi deferida com proventos calculados pela média das remunerações, com base no art. 22 da Emenda Constitucional 103/2019; e 9.3. dar ciência desta Deliberação aos embargantes e ao seu representante legal, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.